Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ANEMIA FALCIFORME. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA DEFICIÊNCIA FÍSICA DO AUTOR. INCLUSÃO NA LISTA DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Salvo em casos de manifesta ilegalidade, é defeso ao Poder Judiciário revisar atos administrativos referentes a concursos públicos. Assim, a discussão cinge-se a verificar ilegalidade do ato administrativo pelo qual considerado o candidato inapto a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência.
2. Segundo a legislação aplicável ao caso (Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 13.146/2015, Decreto Federal 3.298/1999 e Lei Distrital 4.317/2009), considera-se deficiência a perda ou anormalidade de estrutura ou função que impeça o desempenho de atividade comum ao ser humano, e pessoa com deficiência física aquela que apresenta modificação completa ou parcial de segmento do corpo de forma a comprometer função física, excetuando-se as alterações que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
3. Na hipótese, a avaliação biopsicossocial reconheceu a anemia falciforme que acomete o autor/apelado. No entanto, a perícia médica indeferiu a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, por considerar “Doença ainda em atividade”, justificativa genérica, que não esclarece o indeferimento.
4. O autor tem diagnóstico de anemia falciforme HbSS, considerada a forma mais grave da doença falciforme, apresenta fraqueza generalizada e priapismo refratário, passou por dois transplantes de medula óssea, em 2014 e 2015, quando houve falha na enxertia, com posterior recuperação autóloga da medula e recidiva progressiva das manifestações clínicas a partir de 2018/2019, dificuldade em realizar tarefas domésticas e atividades físicas de intensidade leve a moderada, o que definido pericialmente constituir deficiência física.
5. O autor já foi reconhecido como pessoa com deficiência em certames pretéritos, inclusive da própria banca examinadora do concurso em tela, o que corrobora a sua condição de deficiência física.
6. A prova técnica produzida nos autos concluiu que autor/apelado é pessoa com deficiência física, de modo que manifesta a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame nas vagas destinadas a tal categoria, devendo ser incluído na lista de candidatos às vagas de pessoa com deficiência.
7. Recurso conhecido e desprovido.